Tribunal: TJBA
Processo: 0503414-92.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503414-92.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, THIAGO CASAES TEIXEIRA

APELADO: MARIELENA PITHON BRITO

Advogado(s)
:
NATALIA FERRAZ PITHON BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO DE SEGURO. EXIBIÇÃO DO CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES. DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO PELA SEGURADORA. DEVER DE GUARDA. RECUSA ILEGÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0503414-92.2017.8.05.0274
, tendo como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e apelada
MARIELENA PITHON BRITO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator